Tribunal: TJMT
Processo: 1011141-61.2024.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1011141-61.2024.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACERES
RECORRIDO: GLAUCIANE MONTEIRO RAMOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 31/03 à 03/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. RECONHECIMENTO DO DIREITO. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Cáceres contra sentença que condenou a Administração ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio (20%) à autora, professora da rede municipal, desde a elaboração do laudo técnico até a data de 25/08/2022. O recorrente sustenta que a servidora não faz jus ao adicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em determinar se a servidora tem direito ao adicional de insalubridade em grau médio, nos termos da legislação municipal e do laudo técnico apresentado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O adicional de insalubridade está previsto no art. 166 da Lei Complementar Municipal no 94/2011, que concede o benefício aos servidores expostos a condições insalubres, conforme laudo técnico.
2. A perícia técnica apresentada nos autos constatou a exposição da autora a agentes insalubres em grau médio (20%), tornando devido o pagamento do adicional.
3. A existência de laudo posterior, datado de 25/08/2022, que afastou a condição insalubre, não afeta o direito da autora ao recebimento do adicional no período anterior, quando havia comprovação da insalubridade.
4. A jurisprudência reconhece que, comprovada a exposição a agentes nocivos, mediante laudo técnico, impõe-se o pagamento do adicional de insalubridade, conforme previsão legal.
5. Não há fundamentos para reformar a sentença, pois o direito da servidora ao adicional de insalubridade está devidamente demonstrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O adicional de insalubridade é devido ao servidor público municipal exposto a condições insalubres, conforme previsto na Lei Complementar Municipal no 94/2011, desde que comprovado por laudo técnico.
2. A elaboração de laudo posterior que ateste a inexistência de insalubridade não afasta o direito ao adicional no período em que a condição insalubre foi constatada.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XXIII; Lei Complementar Municipal no 94/2011 (Cáceres/MT), art. 166; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011141-61.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GLAUCIANE MONTEIRO RAMOS - CPF: 012.919.221-05 (RECORRIDO), BIANCA DE OLIVEIRA LEMES - CPF: 056.590.291-16 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025